Tribunal: TJMT
Processo: 1022300-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022300-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Imissão, Efeitos, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), RÉU COM QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA (AGRAVADO), DESCONHECIDO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022300-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DESCONHECIDO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –

REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DEMONSTRAÇÃO DO DOMÍNIO DO BEM – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OU PROVAS ACERCA DA POSSE INJUSTA DE TERCEIROS – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, além da prova do domínio, o seu deferimento pressupõe a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

Se no caso, apesar da presença da probabilidade do direito, consubstanciada pela demonstração do domínio do imóvel, o autor não juntou nenhum documento para comprovar a posse injusta de terceiros, e não verificada a urgência da medida, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar de imissão de posse.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
na
Ação de Imissão de Posse
ajuizada em face de
DESCONHECIDO
contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de imissão de posse, com o uso de força policial, para saída de todos os que ocupam ou habitam o imóvel objeto da ação.

Em síntese, sustenta que os pressupostos para imissão de posse estão demonstrados, tendo em vista a comprovação do domínio do imóvel, por meio do registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, assim como o fato de o proprietário nunca ter exercido a posse sobre o bem.

Alega que os posseiros se encontram no local e vêm dificultando o ingresso dos profissionais contratados pelo agravante para medição da área e tomada da posse.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 149665191).

Sem contraminuta

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor, ora agravante, é o legítimo proprietário do imóvel denominado Sítio SÃO JOÃO, matriculado sob o no 4.572 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT.

Segundo o demandante, a aquisição do bem ocorreu por meio execução forçada no processo no 256/2000, na qual o imóvel foi arrematado.

Narra que contratou empresa especializada para proceder ao georeferenciamento da área, entretanto, isso não foi possível, pois houve oposição física das pessoas que ocupavam o local.

Relata que o imóvel se encontra ocupado por terceiros, os quais não aceitaram se identificar quando do levantamento de campo, o que prejudicou a busca junto ao cartório, a fim de verificar eventual título de domínio.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é caso de concessão de liminar de imissão da agravante na posse do imóvel em questão.

A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, além da prova do domínio o seu deferimento pressupõe a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

No caso em tela, após análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o agravante demonstrou,
prima facie
, o domínio do imóvel objeto da ação, por meio da
sua matrícula com a averbação da arrematação da área em 18/03/2003, consoante se verifica do
ID 93076772 dos autos de origem
.

Contudo, o mesmo não ocorreu em relação à posse injusta de terceiro, pois além de a parte requerida sequer ter sido identificada, não consta dos autos nada que demonstre a ocupação do imóvel, nem mesmo fotografias, boletim de ocorrência ou relatório de vistoria
in loco
.

De se destacar que nem mesmo após o indeferimento da liminar recursal, o que ocorreu sobretudo pela ausência de tais elementos, o agravante cuidou de trazer as provas aos autos.

Logo, apesar da presença da probabilidade do direito, consubstanciada pela demonstração do domínio do imóvel, não se verifica no caso, ao menos nesta fase de cognição sumária, a urgência da medida, tendo em vista a ausência de qualquer documento capaz de demonstrar a posse injusta de terceiros, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023